Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-24.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BARROS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DESPACHO Aguarde-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do despacho de ID 70526668). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator